Tribunal: TJSP
Processo: 2060843-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência em face da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados – Despesas de administração, cuja dedução foi determinada em sentença, que não se confundem com a taxa cobrada pela associação de proprietários e cuja cobrança foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência em face da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados – Despesas de administração, cuja dedução foi determinada em sentença, que não se confundem com a taxa cobrada pela associação de proprietários e cuja cobrança foi considerada lícita – Valores pagos a título de melhorias/benfeitorias no imóvel que devem ser devolvidos, pois compõem o custo do empreendimento – Recurso provido em parte.